Tribunal: TJDFT
Processo: 0727694-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727694-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MATILDE GOMES DE SENA E SILVA AGRAVADO: EUNICE CAVALCANTE REGIS, REINALDO ARAUJO ALBERNAZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Matilde Gomes de Sena e Silva (Id. 31769327) contra a r. decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0710960-78.2023.8.07.0007, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIROS opostos por MATILDE GOMES DE SENA E SILVA em desfavor de EUNICE CAVALCANTE REGIS e outros. Em apertada síntese, alega a embargante que seria possuidora de boa-fé do imóvel em litígio, em data anterior à sentença. A sentença executada julgou "PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para decretar a rescisão do contrato entre as partes e determinar o retorno ao status quo ante, e para tanto: a) defiro a imissão dos autores na posse do imóvel individualizado como Lote 08, situado no Residencial Sítio Celeiro, Setor Rural Oeste, Vicente Pires/DF; Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação e entrega voluntária do imóvel" Pois bem. De um lado, a autora comprova com fotos e documentos haver exercido a posse do imóvel por determinado lapso temporal. De igual modo, ao menos em tese, é possível o uso dos embargos de terceiro para discutir a melhor posse - se a da embargante ou a dos embargados (recuperada após sentença que determinou a rescisão do contrato e o retorno do bem ao patrimônio dos embargados). Por outro lado, não observo probabilidade do direito da embargante. Digo isso porque o reconhecimento da posse da embargante sobre o bem, neste momento processual, tornaria letra morta sentença transitada em julgado em sentido oposto. Desse modo, eventual superação do entendimento esposado em sentença precisa de dilação probatória ou, no mínimo, oportunização do contraditório. ISSO POSTO, indefiro o pedido de concessão de liminar.” (Id. 31769338 – pág. 121) Em síntese, a Agravante narra que adquiriu o imóvel objeto dos Embargos de Terceiro de Valdeito Gomes da Silva, que o recebeu em pagamento dos serviços de pedreiro prestados aos Embargados. Alega que estava na posse do terreno e Valdeito Gomes da Silva o permutou por outro terreno localizado na Bahia. Afirma que, a pedido de Valdeito Gomes da Silva, os Agravados transfeririam, de forma verbal, os direitos possessórios para a Agravante. Aduz que exerce a posse do imóvel de boa-fé, desde 2015, antes do ajuizamento da Ação no 0702820-65.2017.8.07.0007, conforme demonstram os documentos acostados aos autos. Diz haver os requisitos da concessão de efeito suspensivo, para sobrestar o Cumprimento de Sentença no 0702820-65.2017.8.07.0007 e determinar o recolhimento do mandado de imissão na posse. No mérito, requer a reforma da r. decisão, confirmando a tutela antecipada recursal. Sem preparo, em razão da justiça gratuita concedida à Agravante. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de tutela antecipada antes do exercício do contraditório é medida excepcional que exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Os Embargos de Terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, por meio da qual pessoa estranha a determinado processo judicial pode questionar a constrição judicial de bem do qual tenha posse ou propriedade. Conforme disciplina do artigo 678 do CPC, “A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”. Assim sendo, é requisito da suspensão liminar da ordem de imissão na posse, até o julgamento final dos Embargos, a probabilidade de haver domínio ou posse sobre o bem. No caso dos autos, as provas indicam que a Agravante reside no imóvel em questão, paga condomínio e está registrada na associação de moradores, desde 2015. Desse modo, considerando que há indícios de que exerce a posse direta do imóvel desde 2015, sem oposição, reputo prudente suspender a ordem de imissão na posse determinada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702820-65.2017.8.07.0007, para aguardar o contraditório e melhor analisar os fatos e o direito aplicável ao caso, pois a espera pelo julgamento poderá trazer à Agravante danos de difícil reparação (perda da sua moradia). Ante ao exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora